Tribunal: TJSP
Processo: 2282961-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inversão do ônus da prova. Fornecimento de equipamento de refrigeração. Autor que é pequeno fornecedor de gelo. Teoria finalista mitigada. Vulnerabilidade presente. Aplicabilidade do CDC ao caso. Inversão do ônus da prova que não é automática. Verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica presentes no caso concreto. Possibilidade. Decisão mantida. Agravo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inversão do ônus da prova. Fornecimento de equipamento de refrigeração. Autor que é pequeno fornecedor de gelo. Teoria finalista mitigada. Vulnerabilidade presente. Aplicabilidade do CDC ao caso. Inversão do ônus da prova que não é automática. Verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica presentes no caso concreto. Possibilidade. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.